Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719279-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AURINELIA LIMA FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AURINÉLIA LIMA FERREIRA em face da decisão de ID 36431832 que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante. A embargante alega em seu recurso de ID 36706205 a ocorrência de contradição, ao entendimento de que a legislação vigente exige que para a constituição da mora a notificação extrajudicial do devedor, sendo, portanto, um requisito de validade e regular processamento do feito, conforme entendimento sumulado. Entende, por isso, que o Agravo de Instrumento deve ser analisado como tutela provisória, tal como previsto no artigo 1.015 do CPC Tece considerações, colaciona julgados e prequestiona o artigo 1.015 do Código de Processo Civil e os artigos 2o, §2o, e 3o do Decreto Lei no 911/1969. Requer o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. Contrarrazões de ID 37072050. Preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso. No mérito, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO Em sede de contrarrazões, o embargado alega que inexistem vícios descritos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso. Diversamente do alegado, a embargante aponta não apenas as razões da não concordância, mas o vício que entende presente no julgado, ao argumento da existência de contradição. A análise da existência ou não dos vícios apontados demanda de apreciação no mérito do recurso. Assim, REJEITO a preliminar aventada. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 2. MÉRITO O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. A embargante aponta a ocorrência de contradição. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício da contradição: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Melhor razão não assiste à embargante. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso. No caso específico dos autos, a decisão embargada foi clara e coerente ao apontar que o reconhecimento da mora em razão do comparecimento espontâneo não se encontra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não restou demonstrada a urgência na análise da questão apta a mitigar a taxatividade do referido artigo, ressaltando que a comprovação da mora pode ser alegada e analisada por ocasião de apelação cível. Vejamos: Com efeito, observa-se que a decisão recorrida entendeu que o comparecimento espontâneo demonstrava a mora e determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato entre as partes. Observa-se que a matéria tratada na decisão não se encontra arrolada no art. 1.015 do CPC. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual não comprovação da mora poderá ser alegada e analisadas em sede de apelo. Outrossim, ainda que a decisão agravada tenha deferido uma tutela de urgência, a impugnação recursal deveria alcançar a determinação da busca e apreensão, que é o objeto da tutela de urgência, e não o reconhecimento da mora. Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. 3. PREQUESTIONAMENTO É pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento de embargos para fins de prequestionamento; além disto, o Código de Processo Civil estabelece que os elementos embargados consideram-se incluídos no decisum para fins de prequestionamento. Transcrevo: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Desta forma, com objetivo de deixar claro, dou por prequestionada da matéria alegada pela embargante. Saliento, no entanto, que, ainda que com a finalidade de prequestionamento, não há que se falar em provimento dos embargos, ante a ausência de vício. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). (...) 4. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414976, 07063316520178070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. (...) 2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe. (...) 5. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1414696, 07042771420218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida em contrarrazões. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, mantendo-se incólume a decisão recorrida. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 17:29:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador